Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tendo em vista a necessidade de melhor análise dos embargos de declaração, retire-o da pauta de julgamento. Diante da possibilidade, em tese, de eventual acolhimento, dê-se vista dos autos aos embargados para se manifestarem. Intimem-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA